Tribunal: TJSP
Processo: 2010135-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidor Público. Pretensão à exclusão de juros moratórios do cálculo de descontos relativos às contribuições previdenciária e de assistência médica, incidentes sobre a condenação. Descabimento. Juros que são devidos aos credores de tais verbas. Decisão mantida. Agravo improvido.